Tribunal: TJMT
Processo: 1078840-50.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078840-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 035.899.281-82 (RECORRENTE), TAMIRYS CAMPOS DOS ANJOS - CPF: 044.236.971-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n°
1078840-50.2025.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: JAQUELINE CRISTINA FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE.

Embargada: ENERGISA S.A.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR INADIMPLEMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE 15 DIAS (RESOLUÇÃO 1.000/2021 ANEEL) E DO PRAZO DE 60 DIAS (LEI ESTADUAL N.º 6.942/1997). CORTE PREMATURO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. EFEITOS INFRINGENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da embargada para reformar sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão do fornecimento de energia. A embargante sustenta omissão e contradição no julgado por ausência de análise da regularidade formal da notificação prévia ao corte, alegando descumprimento dos prazos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e na Lei Estadual nº 6.942/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a observância dos requisitos formais e dos prazos legais para a suspensão do fornecimento de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a inobservância desses prazos torna ilícita a interrupção do serviço e justifica o restabelecimento da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado limita-se a reconhecer a legitimidade da suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, sem examinar a regularidade formal da notificação prévia ao corte, questão expressamente controvertida nos autos.

5.

Os documentos demonstram que a fatura contendo o aviso de suspensão foi apresentada em 27/10/2025 e o corte do serviço ocorreu em 03/11/2025, transcorrendo apenas sete dias entre a notificação e a interrupção.

6.

O intervalo verificado não observa o prazo mínimo de quinze dias previsto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para a suspensão do fornecimento por inadimplemento.

7.

A Lei Estadual nº 6.942/1997 estabelece proteção mais ampla ao consumidor ao exigir o transcurso de sessenta dias após a notificação para a efetivação da suspensão do serviço.

8.

A existência de débito pendente não afasta o dever da concessionária de cumprir os requisitos legais e regulamentares para a interrupção de serviço público essencial.

9.

A suspensão prematura e irregular do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura ato ilícito.

10.

A interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral in re ipsa, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

11.

A correção da omissão identificada altera a conclusão do julgamento e autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para restabelecimento da sentença.

12.

O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A análise da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica exige o exame da observância dos requisitos formais e dos prazos de notificação prévia, além da verificação da existência de débito inadimplido.

2.

A inobservância dos prazos previstos na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e na Lei Estadual nº 6.942/1997 torna ilícita a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda que haja inadimplência do consumidor.

3.

A interrupção indevida de serviço público essencial configura dano moral
in re ipsa
e dispensa a comprovação de prejuízo concreto.

4.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando o saneamento da omissão identificada repercute diretamente no resultado do julgamento.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021; Lei Estadual nº 6.942/1997, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1020851-54.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 14.11.2023, DJE 30.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1072613-44.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09.04.2026, publ. 15.04.2026.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela concessionária embargada, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado. Alega que o acórdão concentrou a fundamentação na existência do débito, sem examinar adequadamente a regularidade formal da notificação prévia ao corte do fornecimento. Afirma que a suspensão ocorreu apenas sete dias após a apresentação da fatura contendo o aviso, em desacordo com o prazo de quinze dias previsto na regulamentação da ANEEL e, sobretudo, com o prazo de sessenta dias estabelecido pela Lei Estadual nº 6.942/1997.

Em contrarrazões, a embargada pugna pela manutenção do acórdão, ao argumento de que a insurgência traduz mera pretensão de rediscussão do mérito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração têm finalidade específica: corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado por simples inconformismo com o resultado.

No caso, verifica-se que o acórdão embargado se limitou a reconhecer a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão da existência de débito inadimplido. Contudo, a controvérsia não se restringia à existência da dívida, abrangendo também a observância dos requisitos formais e dos prazos aplicáveis à interrupção do serviço.

Reexaminando os documentos de IDs 357673484 e 357673488, constata-se que a fatura contendo o aviso de suspensão foi apresentada em
27/10/2025
,
ao passo que a interrupção do fornecimento ocorreu em 03/11/2025.
Transcorreram, portanto, apenas sete dias entre a notificação e a efetivação do corte.

Esse intervalo não observa o prazo mínimo de quinze dias de antecedência previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Além disso,
a Lei Estadual nº 6.942/1997 estabelece proteção mais ampla ao consumidor, ao condicionar a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao transcurso de 60 (sessenta) dias após a notificação expressa
. No caso concreto, o débito referente ao
mês de setembro
estava vencido havia menos de trinta dias quando o serviço foi interrompido.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO COM MENOS DE 60 (SESSENTA) DIAS DO REAVISO. LEI ESTADUAL 6.942/1997. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Empresa recorrida que deixou de observar a legislação estadual, a qual prevê que a suspensão do fornecimento do serviço de água e energia somente poderá ocorrer após 60 (sessenta) dias do reaviso (art. 2º, da Lei 6.942/1997).
2. Ilicitude na conduta da recorrida e responsabilidade de reparar os danos causados ao usuário em decorrência de suspensão do serviço essencial de maneira indevida.
3. O serviço de fornecimento de energia elétrica essencial, o que impõe continuidade.
4. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica de forma indevida, em descumprimento ao prazo de reaviso, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.
5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,"a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado"
(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMT - N.U 1020851-54.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)".

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PAGAMENTO REALIZADO NO MESMO DIA DO CORTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM PRAZO LEGAL DE 60 DIAS. LEI ESTADUAL Nº 6.942/1997.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da concessionária por falha na prestação do serviço essencial.

4. Verifica-se que o pagamento da fatura ocorreu na manhã do dia 20/10/2025, enquanto o corte foi realizado na mesma data, evidenciando inadequação da medida.

5.
A concessionária não comprova a realização de notificação prévia válida com antecedência mínima de 60 dias, conforme exigido pelo art. 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997.

6. A inobservância do prazo legal de notificação torna ilícita a suspensão do serviço, ainda que exista inadimplência.

7. Normas infralegais e regulatórias não afastam a incidência da legislação estadual mais protetiva ao consumidor.

8. O histórico de inadimplência do consumidor não exime a concessionária do cumprimento dos requisitos legais para suspensão do serviço.

9. O cumprimento do prazo para religação não convalida a ilegalidade do corte originário.

10.
A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.
[...] - (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10726134420258110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 09/04/2026, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/04/2026).”

Desse modo, embora houvesse débito pendente, a suspensão do fornecimento mostrou-se prematura e irregular
,
porquanto realizada sem a observância dos prazos legal e regulamentarmente estabelecidos
. A inadimplência do consumidor, por si só, não autoriza a concessionária de serviço público a afastar as formalidades exigidas para a interrupção de serviço essencial.

A energia elétrica constitui serviço indispensável à satisfação de necessidades básicas, como iluminação, conservação de alimentos e higiene, relacionando-se diretamente à dignidade da pessoa humana.

A interrupção indevida de serviço essencial, nessas circunstâncias, configura dano moral
in re ipsa
, cuja caracterização decorre da própria gravidade do fato,
sendo desnecessária a demonstração específica dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela consumidora.

Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão quanto à regularidade formal da notificação e reconhecer que a falha na prestação do serviço consistiu na inobservância dos prazos aplicáveis à suspensão do fornecimento.
A correção do vício repercute diretamente no resultado do julgamento, razão pela qual devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de restabelecer a sentença.

Quanto ao valor da indenização, a sentença fixou a compensação por danos morais em
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Tal montante mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a existência de débito inadimplido, embora insuficiente para legitimar a interrupção irregular do serviço.

Por essas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para modificar o acórdão anteriormente proferido e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação a reclamante, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026